Tribunal: TJES
Processo: 5000921-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000921-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE SAUDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pela
ASSOCIACAO DE SAUDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESPIRITO SANTO

em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juiz da 8ª Vara Cível de Vitória
, nos autos da ação de nº
0007567-16.2020.8.08.0024
, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência para suspender o reajuste do contrato de plano de saúde, mas, com base no poder geral de cautela, determinou que as Requeridas se abstivessem de realizar a suspensão, e posterior cancelamento, do contrato de plano de saúde a que alude a petição inicial, até ulterior deliberação daquele Juízo, salvo por inadimplência.

Alega a recorrente, em suma, que o plano de saúde coletivo foi reajustado unilateralmente pelas Requeridas de forma ilegal, em manifesto desequilíbrio contratual.

Afirma, ainda, que não houve a apresentação dos motivos para a realização de reajuste em valores exorbitantes.

Aduz que vinha sendo discutido e tratado uma composição desde o dia 04/03/2020, e em 06/04/2020 foi finalizado e aprovado inclusive pela Requerida Unimed, sem a cobrança de reajuste e retroativo até migração dos beneficiários para outra operadora no prazo de 60 dias, porém em 15/04/2020 as Agravadas recuaram na finalização do acordo, querendo receber o reajuste e retroativo, acarretando no ajuizamento da demanda originária da r. decisão atacada, com o questionamento da legalidade.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão agravada para “
SUSPENDER o REAJUSTE e a cobrança do RETROATIVO dos contratos dos planos de saúde dos associados da Agravante em questão na forma descrita na Notificação enviada, e para que a Agravada Benevix proceda a emissão dos novos boletos aos associados SEM REAJUSTE, determinando consequentemente o imediato RESTABELECIMENTO dos planos já suspensos em dia 04/05/2020”.

Decisão liminar (ID nº 476642)
deferindo
o pedido requerido pela agravante para suspender a cobrança do reajuste nas mensalidades do plano de saúde, devendo ser emitidos novos boletos, bem como determinar o restabelecimento imediato dos contratos suspensos, em razão da ausência de pagamento desses valores reajustados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Decisão (ID nº 539627) indeferindo os pedidos de reconsideração.

Foi interposto Agravo Interno pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. (531549)

A ASSOCIACAO DE SAUDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESPIRITO SANTO ofertou contrarrazões ao Agravo Interno. (607229)

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas pelos agravados. (525461 e 526006)

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Julho de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do ilustre Des. Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pela
ASSOCIACAO DE SAUDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESPIRITO SANTO

em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juiz da 8ª Vara Cível de Vitória
, nos autos da ação de nº
0007567-16.2020.8.08.0024
, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência para suspender o reajuste do contrato de plano de saúde, mas, com base no poder geral de cautela, determinou que as Requeridas se abstivessem de realizar a suspensão, e posterior cancelamento, do contrato de plano de saúde a que alude a petição inicial, até ulterior deliberação daquele Juízo, salvo por inadimplência.

Alega a recorrente, em suma, que o plano de saúde coletivo foi reajustado unilateralmente pelas Requeridas de forma ilegal, em manifesto desequilíbrio contratual.

Afirma, ainda, que não houve a apresentação dos motivos para a realização de reajuste em valores exorbitantes.

Aduz que vinha sendo discutido e tratado uma composição desde o dia 04/03/2020, e em 06/04/2020 foi finalizado e aprovado inclusive pela Requerida Unimed, sem a cobrança de reajuste e retroativo até migração dos beneficiários para outra operadora no prazo de 60 dias, porém em 15/04/2020 as Agravadas recuaram na finalização do acordo, querendo receber o reajuste e retroativo, acarretando no ajuizamento da demanda originária da r. decisão atacada, com o questionamento da legalidade.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão agravada para “
SUSPENDER o REAJUSTE e a cobrança do RETROATIVO dos contratos dos planos de saúde dos associados da Agravante em questão na forma descrita na Notificação enviada, e para que a Agravada Benevix proceda a emissão dos novos boletos aos associados SEM REAJUSTE, determinando consequentemente o imediato RESTABELECIMENTO dos planos já suspensos em dia 04/05/2020”.

Decisão liminar (ID nº 476642)
deferindo
o pedido requerido pela agravante para suspender a cobrança do reajuste nas mensalidades do plano de saúde, devendo ser emitidos novos boletos, bem como determinar o restabelecimento imediato dos contratos suspensos, em razão da ausência de pagamento desses valores reajustados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Decisão (ID nº 539627) indeferindo os pedidos de reconsideração.

Foi interposto Agravo Interno pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. (ID nº 531549)

A ASSOCIACAO DE SAUDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESPIRITO SANTO ofertou contrarrazões ao Agravo Interno. (ID nº 607229)

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas pelos agravados. (Id nº 525461 e 526006)

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

É cediço que os planos de saúde coletivos possuem índices de reajuste diversos do plano de saúde individual, pois, em se tratando de planos de saúde de caráter coletivo (empresariais ou por adesão), o entendimento pretoriano posiciona-se pela possibilidade do repasse dos custos aos usuários em caso de desequilíbrio decorrente da alta sinistralidade. (REsp nº 1102848/SP).

Portanto, embora a Agência Nacional de Saúde não imponha limitações claras às operadoras de planos de saúde no tocante ao reajuste da mensalidade dos planos contratados pelas pessoas jurídicas – plano de saúde coletivo –
o aumento da contraprestação não pode ser realizada sem a observância de critérios claros e razoáveis, devendo ser norteada pelo princípio da boa-fé contratual.

A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de ser permitida a majoração da mensalidade dos planos de saúde coletivos em razão do aumento da sinistralidade, para se manter o equilíbrio contratual,
desde que haja cláusula contratual e que o reajuste se dê com base em cálculos atuariais
.

O C. STJ entende que “Quanto aos reajustes, a ANS, nos planos coletivos, restringe-se a monitorar o mercado, de modo que os parâmetros para a majoração são decorrentes da livre negociação entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante, possuidora de maior poder de negociação. Por outro lado, os percentuais de majoração podem ser revistos caso abusivos.
Todavia, serão adequados e razoáveis sempre que houver justificação técnico-atuarial, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, garantindo a sobrevivência do fundo mútuo e da operadora
". (AgInt nos EDcl no AREsp 1132511/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018).

Esse entendimento vem sendo adotado neste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE UNILATERAL. SINISTRALIDADE. NÃO COMPROVAÇAO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS DEVIDOS AO SEGURADO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). INDEFERIMENTO DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL FIXADA A FAVOR DA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL TITULAR DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I
. É perfeitamente possível o reajuste da mensalidade por razões de sinistralidade, em se tratando de Plano de Saúde Coletivo, entretanto, a sinistralidade contratual que justifica o índice de reajuste aplicado unilateralmente pela Operadora do Plano de Saúde Coletivo deve ser demonstrada mediante a apresentação dos respectivos cálculos atuariais.
II. In casu, o Plano de Saúde não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sinistralidade do Contrato Coletivo imprescindível à manutenção do reajuste, tampouco justificativas para cobrança de valores não contratados, outrossim, relativamente à negativa de prestação de serviços contratados e cobertos, afigurando-se impositiva a manutenção da Sentença. III. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a recusa indevida de cobertura enseja danos morais in re ipsa (TJES , Classe: Apelação, 064180016509, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019). IV.(...)VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem alteração de sucumbência, eis que a pessoa jurídica Recorrida decaiu em parte mínima do pedido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110368107, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde coletivo. Reajuste unilateral da mensalidade. Necessidade de demonstração do aumento proporcional da sinistralidade. Abusividade decorrente do descumprimento desse ônus. Dever de Ressarcimento dos valores cobrados em excesso. Danos morais. Inocorrência. Recurso parcialmente provido. 1) Os planos de saúde coletivos não se submetem aos limites de reajustes definidos previamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma vez que o inciso I do art. 13 da Resolução Normativa n° 171/2008, editada pela ANS, estabelece apenas que os reajustes anuais sejam ajustados pelas partes contratantes, com a respectiva comunicação à referida agência reguladora. 2
) O percentual aplicado unilateralmente pela operadora do plano de saúde deve observar os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, assim como a alegada sinistralidade contratual deve ser demonstrada mediante a apresentação dos respectivos cálculos atuariais, cuja ausência enseja o reconhecimento da abusividade e o consequentemente dever de ressarcimento do que fora pago. Precedentes TJES.
3) A abusividade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde não enseja o direito à indenização por danos morais à míngua de elementos que demonstrem efetiva ofensa à integridade físico-psíquica do usuário. Precedentes do TJES. 4) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 048130317349, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019).

Compulsando os autos, não se verifica a motivação para a cobrança dos valores apresentados como reajuste.

Nesse sentido, cabia a requerida UNIMED comprovar tecnicamente que os percentuais aplicados refletem a elevação dos custos. E, aparentemente, os reajustes aplicados (Contrato 9961 (Fácil Perfil) = reajuste de 116,21% - Contrato 9962 (Participativo Estadual) = reajuste de 40,02% - Contrato 1281 (Premium Nacional) = reajuste de 5,27%) encontram-se elevados e sem comprovação técnica.

Dessa forma, enquanto não for bem perquirida a veracidade da justificativa para o acréscimo do patamar pretendido, é prudente a manutenção da tutela de urgência concedida porquanto voltado a subsistência do contrato que salvaguarda relevante bem jurídico, qual seja, o direito fundamental à saúde dos associados, em sua maioria idosos, principalmente no cenário atual em que vivemos em razão da crise epidemiológica do coronavírus.

Em que pese os argumentos das agravadas no sentido de que há gravíssimo estado de desequilíbrio econômico-financeiro na manutenção dos contratos, bem como que já há estudos técnicos que demonstram a necessidade do reajuste aplicado, entendo pela necessidade de maior dilação probatória, a ser realizada em primeiro grau, com o devido contraditório, eis que se trata de prova realizada unilateralmente.

Todavia, advirto que as mensalidades (vencidas e vincendas) devem ser adimplidas pelos recorrentes, no valor anterior (sem reajuste), enquanto analisa-se, no decorrer processual, a legalidade dos novos valores cobrados, eis que também não é razoável que os recorrentes permaneçam usufruindo do plano de saúde
sem adimplir a mensalidade correspondente.

Logo, as Requeridas devem se abster de realizar a suspensão, e posterior cancelamento, do contrato de plano de saúde, salvo por inadimplência das parcelas em aberto (sem reajuste).

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, confirmando a liminar, para suspender a cobrança do reajuste nas mensalidades do plano de saúde.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REAJUSTE UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - SINISTRALIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇAO – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 -

O C. STJ entende que “Quanto aos reajustes, a ANS, nos planos coletivos, restringe-se a monitorar o mercado, de modo que os parâmetros para a majoração são decorrentes da livre negociação entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante, possuidora de maior poder de negociação. Por outro lado, os percentuais de majoração podem ser revistos caso abusivos.
Todavia, serão adequados e razoáveis sempre que houver justificação técnico-atuarial, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, garantindo a sobrevivência do fundo mútuo e da operadora
". (AgInt nos EDcl no AREsp 1132511/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018).

2 – In casu, em que pese os argumentos das agravadas no sentido de que há gravíssimo estado de desequilíbrio econômico-financeiro na manutenção dos contratos, bem como que já há estudos técnicos que demonstram a necessidade do reajuste aplicado, existe a necessidade de maior dilação probatória, a ser realizada em primeiro grau, com o devido contraditório.

3 - Todavia, as mensalidades (vencidas e vincendas) devem ser adimplidas pelos recorrentes, no valor anterior (sem reajuste), enquanto analisa-se, no decorrer processual, a legalidade dos novos valores cobrados, eis que também não é razoável que os recorrentes permaneçam usufruindo do plano de saúde
sem adimplir a mensalidade correspondente.

4 - Recurso provido.

5 - Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA
, esta colenda Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE
, CONHECER DO RECURSO

E
DAR-LHE PROVIMENTO
E
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos

termos do voto do e. Relator.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.